Tribunal: TJDFT
Processo: 0029233-48.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0029233-48.2015.8.07.0001 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargantes: Banco do Brasil S/A João Pedro Sodré Sousa Embargados: Banco do Brasil S/A Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil João Pedro Sodré Sousa D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A (Id. 26790361) e por João Pedro Sodré Sousa (Id. 26654128) contra o acórdão (Id. 26557948)) que deu provimento ao recurso interposto pela primeira embargante (sociedade anônima Banco do Brasil S/A), deu parcial provimento à apelação manejada pelo segundo embargante (João Pedro Sodré Sousa) e negou provimento ao recurso interposto pela embargada (instituição de previdência privada Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 8 de julho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator